Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700057-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. De acordo com a petição inicial, o impetrante insurge-se contra o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT que inadmitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (autos 0727261-63.2019.8.07.0000), por não preencher o requisito negativo previsto no artigo 976, § 4o, do CPC. Do exame dos autos, observo que integrei o quórum de julgamento na Câmara de Uniformização do referido IRDR (autos 0727261-63.2019.8.07.0000), acórdão no 1274843, na condição de Vogal (ID 22418643, fl. 10). O artigo 312 do Regimento Interno deste Tribunal prevê que “Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei”. Assim, afirmo meu impedimento para atuar no presente feito, por ter integrado o quórum de julgamento do processo originário em outro grau de jurisdição, nos termos do art. 144, inciso II, do CPC. Encaminhem-se, pois, os autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do impedimento, observando-se as cautelas de praxe. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 15:53:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador